Tribunal: TJBA
Processo: 8001590-35.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001590-35.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , CARLA REJANE FREITAS DA PAIXAO, ROSELAYNE FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: DANILO DE JESUS COSTA e outros

Advogado(s)
:
CARLA REJANE FREITAS DA PAIXAO, ROSELAYNE FERREIRA DOS SANTOS, ENY BITTENCOURT

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Apelação Cível
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
O
embargante, na hipótese, alega a existência de
erro material, na medida em que a decisão teria alterado de ofício a base de cálculo dos honorários de sucumbência. Todavia, conforme compreensão doutrinária, o erro material se trata de incorreção ou inexatidão na decisão judicial caracterizada pela pela dissociação entre a intenção do julgador e aquilo que efetivamente foi expresso na decisão. No caso em comento, não se constata erro material, mas simples discordância do embargante a respeito do quanto decidido pelo acórdão, o que extrapola os limites dos aclaratórios. Embargos rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos na
Apelação Cível

nº

8001590-35.2023.8.05.0039
, em que figura como embargante
DANILO DE JESUS COSTA

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.